Tribunal: TJSP
Processo: 2284310-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo interno – Arguição de suspeição. Desembargadores da 24a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição contra todo o órgão colegiado – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade dos agravados. Agravo não provido.